Tribunal: STF
Processo: RE 896463
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA NÃO REALIZADA. RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    - As provas carreadas são capazes de firmar um juízo de certeza a respeito do direito autoral, não havendo necessidade de realização de perícia médica judicial a fim de que seja atestada a incapacidade laborativa do requerente, requisito este imprescindível para a concessão do benefício assistencial (artigo 20 da Lei n° 8.742/93). O atestado médico de especialista em psiquiatria da Secretaria Municipal de Porciúncula, demonstrou que o autor é portador de doença assinalada como CID 10:F 20 (esquizofrenia paranóide), deficiência metal que foi corroborada pelo Estudo Social são suficientes para a concessão do benefício autoral. 



    - Quanto à condenação em honorários periciais, uma vez que não foi realizada a perícia, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento à esse título.



    - No caso em apreço, em se tratando de ação proposta perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, aplica-se a Lei 3.350/99, que dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos.



    - Nesse sentido, é indevida a condenação da Autarquia em custas judiciais, emolumentos de registro e baixa da distribuição e taxa judiciária, tendo em vista que todas essas verbas estão incluídas no conceito de custas judiciais, sendo certo que o art. 17, IX do mesmo diploma isenta o INSS, Autarquia Federal, do pagamento de tais despesas.



    - Recurso e remessa parcialmente providos.”



    Irresignado, o INSS interpõe recurso extraordinário, no qual sustenta que o "acórdão impugnado, ao deixar assente que o art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao 1º - F da lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, alterando a sistemática de aplicação dos juros moratórios e da correção monetária quando resultante de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, é parcialmente inconstitucional, dá ensejo a interposição do presente com fundamento no art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição Federal".



    Em 6 de agosto de 2015, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Temas n° 810.



    Em 3/3/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma Especializada exerceu a retratação do acórdão proferido anteriormente, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITOS PROCESSUAL CIVL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO REAPRECIADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. LEI 11.960-2009. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494-1997. 



    I – Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-1997 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC. 



    II – O acórdão apontado como divergente do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei 11.960- 2009 contrastou com a sistemática da correção e dos juros aplicável aos valores devidos, definida pelo STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4357 e 4425, bem como no Recurso Extraordinário nº 870947, submetido ao procedimento da repercussão geral (Tema nº 810), na medida em que foi amparado em versão mais antiga do Manual de Orientações de Procedimentos de Cálculos da Justiça Federal. 



    III – Juízo de retratação exercido, de forma a retificar o provimento dado no acórdão submetido à reapreciação.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, haja vista que no referido Tema 810 se decidiu tão somente que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade, sem adentrar especificamente na questão de qual seria o melhor índice a ser adotado para corrigir os benefícios previdenciários.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente